Tribunal: TJBA
Processo: 8032903-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032903-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: WALACE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO. COMPROVADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO GRAVAME MANTIDA.
INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

TEMA 1078 DO STJ. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8032903-22.2022.8.05.0080
,

tendo como apelante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e apelado
WALACE DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores i
ntegrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator